Tribunal: TRF3
Processo: 0002037-74.2016.4.03.6125
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
101/740)

0002037-74.2016.4.03.6125

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80445

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. SÚMULA 444 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da habitualidade criminosa cuja constatação prescinde de condenação definitiva, sendo bastante a comprovação da contumácia da conduta.

2. A materialidade, a autoria e o dolo não foram objeto de impugnação recursal, todavia estão amplamente comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

3. Dosimetria da pena. Pena-base redimensionada. Afastada a valoração negativa da personalidade mantidos os maus antecedentes. Registre-se que prevê a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para ag

Inteiro teor:
101/740)

0002037-74.2016.4.03.6125

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80445

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. SÚMULA 444 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da habitualidade criminosa cuja constatação prescinde de condenação definitiva, sendo bastante a comprovação da contumácia da conduta.

2. A materialidade, a autoria e o dolo não foram objeto de impugnação recursal, todavia estão amplamente comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

3. Dosimetria da pena. Pena-base redimensionada. Afastada a valoração negativa da personalidade mantidos os maus antecedentes. Registre-se que prevê a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Os registros criminais devem ser considerados tão somente para a apreciação dos antecedentes criminais do agente e não para qualquer outra circunstância judicial como culpabilidade, conduta social ou personalidade. Por outro lado, a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado após a prática delitiva em apuração pode ensejar a exasperação da pena-base por maus antecedentes. Pena definitiva reduzida.

4. Alterado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.

5. Substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

6. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da defesa para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e, de ofício, aplico a Súmula no 444 do STJ, de modo a reduzir a pena-base e tornar definitiva a pena de Ecildomar Paiva Justino em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do delito do art. 334, § 1o, IV, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.